Tribunal: TJES
Processo: 5002258-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002258-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLON ALVES PORTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ILEGITIMIDADE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONFUSÃO ENTRE SUSPENSÃO POR DEPÓSITO INTEGRAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os elementos de cognição produzidos pelo agravante não são bastantes a evidenciar, sem necessidade de dilação probatória, estar fulminada pelo decurso do tempo a pretensão do agravado em perseguir judicialmente os valores devidos a título de IPTU.

2. Cumpre àquele que consta como responsável tributário em cadastro imobiliário municipal evidenciar que não se qualifica como contribuinte do IPTU, pois, do contrário, restará incólume sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal.

3. O agravante baralha os institutos previstos no artigo 151, inciso III, e no artigo 164, § 1º, ambos do Código Tributário Nacional, na medida em que deseja depositar o valor que, a seu alvedrio, entende devido ao agravado e, ainda assim, discutir a obrigação, o que demandaria o depósito do montante integral.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Solon Alves Porto
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes, que refutou exceção de pré-executividade oposta no bojo de execução fiscal ajuizada pelo
Município de Marataízes
.

Alega o agravante que:
i)
o agravado ajuizou execução fiscal em seu desfavor, com vistas à cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2014, 2015, 2018, 2019 e 2020;
ii)
o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial repetitivo, reputa que o termo
a quo
do prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU se inicia no dia ulterior à data estipulada para o vencimento da exação;
i
ii
)
os débitos cobrados pelo agravado foram constituídos em 06 de janeiro de 2015 e 05 de janeiro de 2016, tendo o despacho que ordenou a citação na execução fiscal sido prolatado em 22 de março de 2021, de modo que patente a ocorrência da prescrição;
iv
)
o imóvel de inscrição municipal nº 01014620093001 não é de sua propriedade, sendo parte ilegítima para ser demandado pelo IPTU dele oriundo;
v)
o montante que depositou em juízo é suficiente a adimplir o valor genuinamente devido ao agravado (evento 4450868).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (evento 5030369).

Pois bem. Após período de oscilação na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial, no ano de 2005, ao apreciar os embargos de divergência em recurso especial nº 388.000, finalmente pacificou ser "possível que em exceção de pré-executividade seja alegada a ocorrência da prescrição dos créditos excutidos, desde que a matéria tenha sido aventada pela parte, e que não haja a necessidade de dilação probatória".

Restando emitidos multifários julgados em idêntico sentido nos anos que se seguiram, a 1ª Seção do Tribunal da Cidadania, em 2009, entendeu por bem editar o verbete sumular nº 393, prevendo que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Em recente aresto, a Corte Superior reafirmou seu histórico entendimento "de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos [...]: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.013, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24/02/2023).

O que não se deve franquear, como adverte Humberto Theodoro Júnior (
in
Lei de Execução Fiscal, 13ª edição, Saraiva, 2016, p. 254), "é o abuso da exceção de pré-executividade, verificável quando o devedor pretenda formular defesa complexa, só solucionável mediante dilação probatória, e queira fazê-lo sem se sujeitar às condições legais dos embargos à execução, isto é, sem a prévia segurança do juízo".

Malgrado a prescrição para a cobrança do crédito tributário, inexoravelmente, constitua matéria de ordem pública, que pode ser conhecida
ex officio
pelo magistrado,
ex vi
do artigo 40, § 4º, da Lei de Execução Fiscal, artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e da súmula nº 409 do Superior Tribunal de Justiça, o agravante não produziu elementos de cognição assazes a evidenciar, sem necessidade de dilação probatória, estar a pretensão do agravado em perseguir judicialmente os supostos valores devidos a título de IPTU fulminada pelo decurso do tempo.

O IPTU – cuja origem histórica remonta ao "Imposto da Décima dos Prédios Urbanos", criado pelo Alvará Imperial de 27 de junho de 1808 – foi atribuído aos Municípios pela Constituição Federal de 1934, ganhando seus contornos atuais com o advento do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966), que, em seu artigo 32,
caput
, definiu-o como imposto "sobre a propriedade predial e territorial urbana", tendo "como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município".

A redação do artigo 32,
caput
, do Código Tributário Nacional foi rigorosamente replicada pelo artigo 188,
caput
, do Código Tributário do Município de Marataízes (Lei nº 279/2000), que assim assenta: "o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na Zona Urbana do Município".

Como cediço, o lançamento do IPTU ocorre de ofício, ou seja, por iniciativa da Fazenda Pública Municipal, que, por dispor de todas as informações necessárias à constituição do crédito tributário, apura o valor do tributo e notifica o contribuinte de seu resultado, sem que, para tanto, haja alguma provocação ou colaboração por parte do último.

De maneira didática, Hugo de Brito Machado (
in
Curso de Direito Tributário, 24ª edição, Malheiros, 2004, p. 374) ensina que "as Prefeituras dispõem de cadastro dos imóveis e com base neste efetuam, anualmente, o lançamento do tributo [IPTU], notificando os respectivos contribuintes para o seu pagamento" (no original, sem colchetes).

Consoante expresso na súmula nº 397 do Tribunal da Cidadania, a constituição do IPTU pode ocorrer pelo mero envio do carnê ao endereço do contribuinte, hipótese válida de notificação do mencionado lançamento de ofício. Todavia, o prazo prescricional de um lustro para que a Fazenda Pública Municipal realize a cobrança do crédito tributário somente é deflagrado quando decorrido o hiato temporal estabelecido em lei local para o vencimento da exação.

Essa foi a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial nº 1.641.011, submetido à sistemática do artigo 1.039,
caput
, do Código de Processo Civil (tema 980),
verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO [...]. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput, do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ) [...]. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação [...]" (STJ, REsp nº 1.641.011, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, DJe 21/11/2018).

Por oportuno, colaciono excerto do paradigmático voto proferido pelo então Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do referido recurso especial repetitivo:

"Por se tratar de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput
, do CTN), começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte) [...].

A pretensão executória surge, portanto, somente a partir do dia seguinte ao vencimento estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou da data de vencimento fixada em lei local e amplamente divulgada através de calendário de pagamento [...].

É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

Iniciado o prazo prescricional, caso não ocorra qualquer das hipóteses de suspensão ou interrupção previstas nos arts. 151 e 174 do CTN, passados cinco anos, ocorrerá a extinção do crédito tributário, pela incidência da prescrição (art. 156, V do CTN)".

Ao consultar a execução fiscal nº 5000274-32.2021.8.08.0069, por intermédio do sistema PJE, não obtive informações capazes de infirmar o fundamento invocado pelo juiz
a quo
, no sentido de que "o excipiente [ora agravante] não logrou êxito em comprovar, de plano, que entre a data da efetiva constituição do crédito e o ajuizamento da presente execução fiscal transcorreu o lustro prescricional de cinco anos" (no original, sem colchetes).

Lado outro, o agravante instruiu seu recurso tão somente com

procuração (evento 4450869); declaração de hipossuficiência e contracheque (evento 4450870); decisão ultrajada (evento 4450871); petição do agravado informando que o procedimento administrativo nº 14101/2018, em que questionada a propriedade de imóvel, não foi encerrado (evento 4450872) e exceção de pré-executividade (evento 4450873).

Os preditos documentos são inábeis a evidenciar, de forma cabal, a ocorrência da alegada causa extintiva do crédito tributário.

Ademais, mesmo que correspondam à realidade os "demonstrativos de débito" que constam unicamente nas razões do agravo de instrumento – apontando lançamentos datados dos idos de 2005 e 2006 –, não há como afirmar, factualmente, ter se operado a prescrição, porquanto é possível a ocorrência de alguma das hipóteses de suspensão ou interrupção elencadas nos artigos 151 e 174, ambos do Código Tributário Nacional.

Noutro giro, o agravante sustenta que o imóvel de inscrição municipal nº 01014620093001 não é de sua propriedade, de modo que carece de legitimidade passiva para ser demandado pelo IPTU dele oriundo. Entrementes, ao empreender pesquisa junto ao sítio eletrônico da Prefeitura de Marataízes, constatei que, no cadastro imobiliário municipal, o imóvel em questão consta como sendo de propriedade de Solon Alves Porto, inscrito no CPF sob o nº 159.437.207-15, ou seja, do agravante.

O artigo 219,
caput
e § 1º, do Código Tributário do Município de Marataízes enuncia que o IPTU será lançado com respaldo nas informações constantes do cadastro imobiliário, mais em específico no nome de quem estiver inscrito o imóvel,
litteris
:

"Art. 219. O lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana é anual e será feito de ofício com base nos elementos constantes do Cadastro Imobiliário.

§ 1º O lançamento será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário".

Este Sodalício vaticina que cumpre àquele que consta como responsável tributário em cadastro imobiliário municipal evidenciar que não se qualifica como contribuinte do IPTU, posto que, do contrário, restará incólume sua legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA O PAGAMENTO DO IPTU. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA [...]. 2 - Caso concreto em que o Excipiente/Apelado consta como responsável tributário no Cadastro Tributário da Municipalidade, não cuidando de apresentar qualquer documento hábil a demonstrar que não se qualifica como contribuinte do IPTU. 3 - Como cediço, a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, pelo que deveria ter sido devidamente instruída com os documentos hábeis a evidenciar, de plano, a ausência de responsabilidade tributária do Executado, o que não ocorreu [...]" (TJES, AC nº 011000455276, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, DJe 31/05/2021).

Ainda que não seja proprietário do imóvel, consta na decisão guerreada que, realizada visita
in loco
por servidor público marataizense, restou aferido que o agravante "reside na área em questão", induzindo ao menos a existência de posse, o que, por corolário, não o exime da condição de sujeito passivo do IPTU. Isto porque, o artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 221 do Código Tributário do Município de Marataízes predizem que contribuinte do IPTU "é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o
seu possuidor
a qualquer título". Ou seja, ambos os Códigos Fiscais, a despeito da nomenclatura dada à exação (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), extrapolam a base econômica "propriedade", ao estender o imposto também ao domínio útil e à posse.

Por derradeiro, assevera o agravante que o montante por ele depositado em juízo é suficiente a adimplir o valor genuíno devido ao agravado.

O magistrado de origem, em passagem lapidar da decisão combatida, ponderou que "o excipiente [agravante] apenas depositou em juízo o valor que entende devido, inexistindo, até o momento, qualquer manifestação do credor/exequente [agravado] quanto a suficiência dos valores, pelo que não restou configurada a efetiva quitação da obrigação" (no original, sem colchetes).

Abrem-se duas vias ao executado fiscal que se socorre do Estado-Juiz, realizando depósito de valor. A primeira via é para quem deseja discutir a existência ou dimensão da obrigação tributária, situação que demanda o depósito do montante integral, com vistas a suspender a exigibilidade do crédito (artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, artigos 9º, § 4º, e 32 da Lei de Execução Fiscal e súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça). A segunda via é para quem deseja consignar o pagamento, que, embora possa se dar sobre o montante que o consignante se propõe a pagar (artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional), não admite a discussão dos lindes objetivos e subjetivos da obrigação tributária.

A diferença entre os institutos do depósito integral e da consignação é bem delineada por Leandro Paulsen (
in
Curso de Direito Tributário Completo, 13ª edição, Saraiva, 2022), que, em seu escólio doutrinário, pontifica:

"Existe a possibilidade de consignação em pagamento do crédito tributário pelo sujeito passivo, mas em casos muito restritos. Isso porque a consignação em pagamento não se confunde com o depósito do montante integral vinculado a determinada ação e sujeito à solução final da demanda. Quando o sujeito passivo pretenda discutir a existência ou dimensão de obrigação tributária principal, tem a faculdade de depositar o montante integral pretendido pelo Fisco, suspendendo, assim, a sua exigibilidade. A consignação, diferentemente, só tem lugar quando o sujeito passivo não pretenda discutir a obrigação, mas quitá-la simplesmente. Daí constar do art. 164, § 1º, do CTN que a consignação só pode versar sobre crédito que o consignante se propõe a pagar".

O agravante baralha os conceitos dos institutos supra, na medida em que deseja depositar o valor que, a seu alvedrio, entende devido ao agravado e, ainda assim, discutir a obrigação, o que demandaria o depósito do montante integral.

Destarte, três conjunturas obstam o acolhimento da pretensão recursal, a saber:
i)
a ausência de provas bastantes a evidenciar, sem necessidade de dilação probatória, estar aniquilada pela prescrição a pretensão do agravado em perseguir em juízo os valores devidos a título de IPTU;
ii)
o fato de haver imóvel registrado em nome do agravante em cadastro imobiliário municipal e indicativos ao menos do exercício da sua posse em relação ao bem;
iii)
o depósito judicial cujo valor não guarda congruência com o devido.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.